Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734252-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRACIEMA RANGEL PINAGE APELADO: BANCO C6 S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA, PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte Autora, Graciema Rangel Pinage, em face da r. sentença (ID 70608111) que, nos autos da Ação de Superendividamento, movida em desfavor do Banco C6 S.A. e Outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais (ID 70608120), a parte Apelante pugna pelo “recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de suspensão imediata dos descontos excessivos em folha de pagamento e em conta bancária da apelante, garantindo-se a preservação do mínimo existencial.”. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, argumenta que os documentos colacionados aos autos evidenciam que a renda líquida dela está integralmente comprometida com débitos financeiros, sem margem para a sobrevivência digna. É o relatório. Decido. A parte Autora/Apelante requereu a concessão de gratuidade de justiça no recurso, todavia, o benefício já foi concedido pelo Juízo a quo (ID 70607691) e prevalece em todas as instâncias e para os demais atos do processo, somente perdendo a eficácia se expressamente revogada. Portanto, nada a prover quanto a esse pedido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, todavia, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Sabe-se que a “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, bem como a possibilidade de limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, foram objeto de análise pelo c. STJ em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Por ocasião do julgamento, o c. STJ pacificou a matéria no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Acrescente-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). No presente caso, ao realizar as contratações, a parte Autora estava ciente de que as realizava em inobservância à capacidade de pagamento que possuía, considerando a remuneração que percebe. Nesse contexto, merece ser ressaltado não haver a parte Apelante demonstrado qualquer evento extraordinário e imprevisível que tenha resultado em uma redução drástica de seus vencimentos ou em alteração da situação que vivenciava no momento das contratações. Ademais, eventual suspensão do pagamento das dívidas somente pode ocorrer após a homologação do plano de repactuação compulsório, em momento posterior à conciliação, fase não alcançada nos autos de origem. Logo, a imposição imediata desse plano à parte Ré configura medida que se mostraria precipitada, especialmente com base em alegações unilaterais da Autora. Acrescente-se que eventual acolhimento do argumento declinado na Apelação poderia acarretar a cassação da sentença para que o feito de origem tenha prosseguimento com a fase judicial/condenatória do procedimento de repactuação de dívidas, razão pela qual o pleito agora deduzido ultrapassaria os próprios limites objetivos do recurso manejado. Logo, inviável reconhecer, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Constata-se que o advogado subscritor das Contrarrazões à Apelação apresentadas pela Caixa Econômica Federal (ID 70608142), Danilo Aragão Santos, não possui procuração que lhe confira poderes para representar o referido Banco. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, à Caixa Econômica Federal, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator